Tribunal: STF
Processo: Rcl 43018
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União afirma haver o Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do AIRR n. 10438-73.2015.5.01.0045, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido, sob o regime da repercussão geral, no RE n. 760.931 (Tema 246).



    Segundo narra, Antonio Marcos Soares da Silva ajuizou ação contra si, na condição de tomadora dos serviços, e Trade Building Engenharia e Serviços Ltda., na posição de empresa de intermediação de mão-de-obra, objetivando pagamento de verbas trabalhistas. Anota a procedência parcial dos pedidos formulados, a resultar na imposição de responsabilidade subsidiária ao ente público quanto ao adimplementos dos créditos. Interposto recurso de revista, teve a sequência negada. Agravo de instrumento teve a sequência impedida com base no art. 896-A, § 5º, da CLT, ante a falta de transcendência da matéria debatida.



    Menciona que, ante a irrecorribilidade do pronunciamento, acabou inviabilizada a abertura da via extraordinária, de forma a permitir a submissão ao Supremo de questão constitucional cuja repercussão geral já foi admitida.



    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a cassação do citado pronunciamento.



    Em 25 de setembro de 2020, o então Relator, ministro Celso de Mello, negou seguimento à reclamação, em virtude da ocorrência do trânsito em julgado em momento anterior ao da formalização da medida.



    Sobreveio agravo interno, no qual a União pondera não formada a coisa julgada. Frisa pendente de análise, na origem, petição visando à suspensão do processo em decorrência da propositura da presente reclamação.



    A parte agravada não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    2. Reanalisado o caso, constato pertinente a reconsideração do ato agravado. O Tribunal Superior do Trabalho, ao impedir o processamento do agravo de instrumento em recurso de revista, assentou ausente a transcendência da matéria atinente à responsabilização subsidiária do ente público em virtude do inadimplemento de verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa prestadora de serviços. Assim o fez com base nos seguintes fundamentos: 



    Todavia, verifico que a questão não oferece transcendência hábil a viabilizar sua apreciação, porquanto o acórdão regional encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pela Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal, que, em composição plena, quando da análise do feito TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT de 22/05/2020), examinou a matéria à luz das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC-16/DF e do RE-760931/DF (leading case do Tema nº 246 do Ementário de Repercussão Geral), destacando a ausência de tese a respeito da distribuição do ônus da prova e concluindo, majoritariamente, que tal encargo incumbiria ao ente público, seja por decorrer da obrigação legal de fiscalizar (ônus da prova ordinário), seja em razão do princípio da aptidão para a prova (inversão do ônus da prova). 



    No caso dos autos, o Regional consignou a inexistência de provas do cumprimento do dever de fiscalização (Súmula 126 do TST), razão por que manteve a responsabilidade subsidiária imposta à segunda reclamada. Dessa forma, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a uniformização da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que o posicionamento deste Tribunal sobre a matéria ora debatida já se encontra firmado, no mesmo sentido do acórdão regional, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza, dada a ausência de transcendência da causa. 



    O Supremo tem acolhido reclamações como a ora em análise, por entender que, uma vez admitida a repercussão geral da questão constitucional, não poderia a Justiça Trabalhista declarar a falta de transcedência, de modo a impedir a abertura da via do recurso extraordinário. Conclui-se, nesses casos, materializada usurpação da competência do Supremo para julgar eventual recurso extraordinário à luz do que decidido na ADC 16 e no RE 760.931. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Reconsidero a decisão prolatada em 25 de setembro de 2020, para restabelecer a sequência da reclamação. Apreciando o pedido de liminar, defiro-o, em ordem a suspender os efeitos da decisão impugnada e a tramitação do feito originário. 



    4. Solicitem-se informações ao Tribunal reclamado (art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil).



    5. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante dos autos, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inciso III, do Código de Processo Civil).



    6. Após, colha-se o parecer do Ministério Público Federal.



    7. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente